Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-61.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Transações indevidas realizadas na conta corrente do autor. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pelo banco. Dano material configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.